Tribunal: TJBA
Processo: 8018230-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018230-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JACIRA MARIA MOTA XAVIER

Advogado(s)
:
THIAGO PINHEIRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIOA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PELA RECORRENTE SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA (ART. 300, DO CPC). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA, OU DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018230-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JACIRA MARIA MOTA XAVIER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .